Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. TEORIA MAIOR. INCIDENTE PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilização do sócio pelos débitos da empresa não é automática. O redirecionamento da execução depende da demonstração das hipóteses legais de responsabilização do sócio, precedida do contraditório e da ampla defesa.
2. A sucessão processual não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. A primeira ocorre no caso de dissolução da pessoa jurídica, enquanto a desconsideração ocorre quando comprovado o abuso da personalidade jurídica.
3. Em casos de extinção irregular da pessoa jurídica, admite-se a instauração de incidente de desconsideração para verificar a presença dos requisitos necessários para a responsabilização do sócio.
4. A relação jurídica em exame possui natureza civil-empresarial. Aplica-se, portanto, a teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil - CC.
5. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
6. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/201 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
7. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Deve-se verificar a legitimidade, o interesse do requerente e, principalmente, a descrição de fato capaz, em tese, de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
8. A prova da ocorrência ou não do abuso ocorre após instrução probatória, assegurada à ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
9. No caso, há indícios de que a dissolução da empresa foi realizada sem a observância dos procedimentos legais necessários, uma vez que o passivo da empresa não foi devidamente quitado antes do encerramento. A simples baixa na Junta Comercial não é suficiente para configurar a regularidade da extinção da empresa. O distrato social foi assinado na mesma data da propositura da ação de conhecimento que deu origem ao título ora executado.
10. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada por meio de incidente previsto no art. 133 seguintes do CPC. Exige-se requerimento da parte ou do Ministério Público.
11. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
12. Ainda que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dependa de requerimento da parte, o juiz, diante de indícios relevantes de dissolução irregular da empresa e possível fraude, não pode ser indiferente ao resultado prático do processo. Portanto, o cumprimento de sentença foi extinto de forma prematura, pois, em última análise, não permitiu que o credor formule pedido de instauração de incidente ou comprove outras hipóteses legais de responsabilização do sócio.
13. Sentença cassada para oportunizar ao credor que promova pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou outas hipóteses de responsabilização do sócio
14. Recurso conhecido e provido.